Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702069-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MOREIRA DE OLIVEIRA DEL RIO, LUCIANO PEREIRA DEL RIO, ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA, HELYS TENORIO DE FRANCA GOMES AGRAVADO: ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO ID 41779383. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelos recorrentes. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.